Tribunal: STF
Processo: RHC 66645
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. PRONUNCIA.
SE AO PROFERIR A SENTENÇA DE PRONUNCIA, O JUIZ SE ENCONTRA
CONVENCIDO DA NECESSIDADE DE SER DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA
DO ACUSADO, OFERECENDO, PARA JUSTIFICA-LA, ADEQUADA E SOLIDA
FUNDAMENTAÇÃO, E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ART.
408  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU A MEDIDA CAUTELAR.